Tribunal: TJMT
Processo: 1042126-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042126-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). J
UVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCINEY MOREIRA MENDES - CPF: 051.066.041-09 (AGRAVADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu ao reeducando
Franciney
Moreira Mendes a progressão para o regime semiaberto, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sem a exigência de exame criminológico, mesmo após a entrada em vigor da L. 14.843/2024.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a obrigatoriedade do exame criminológico, prevista na nova redação do art. 112, §1º, da LEP, é aplicável aos processos em curso;

(
ii
) examinar se, no caso concreto, as circunstâncias do crime justificam a submissão do apenado a exame criminológico com base na Súmula 439/STJ.

III. Razões de decidir

3. A Lei. 14.843/2024 impõe requisito mais gravoso à progressão de regime, caracterizando
novatio
legis in pejus
, e não pode retroagir para alcançar condenações anteriores, conforme o art. 5º, XL, da CF/88.

4. A súmula 439 do STJ autoriza o exame criminológico apenas em hipóteses excepcionais, desde que fundamentado em elementos concretos e atuais da execução penal, o que não se verifica no presente caso.

5. O apenado apresenta conduta carcerária satisfatória, laudo psicossocial favorável, ausência de faltas disciplinares e remição por estudo e trabalho, não havendo indícios de risco atual à ordem pública ou à reinserção social.

6. A gravidade concreta do crime, embora severa, já foi considerada na dosimetria da pena e não autoriza, por si só, a exigência do exame criminológico.

7. A regressão de regime, por ausência de fundamentos atuais, comprometeria a lógica progressiva da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Lei nº 14.843/2024, por representar
novatio
legis in pejus, não pode ser aplicada retroativamente às condenações anteriores à sua vigência.

2. A avaliação psicossocial detalhada é suficiente para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, desde que ausentes elementos concretos que justifiquem o exame criminológico.

3. A gravidade concreta do delito, sem fatos novos ocorridos durante o cumprimento da pena, não autoriza a imposição do exame criminológico.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; L. 7.210/1984 (LEP), art. 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 439; STF, SV nº 26; TJMT, N.U. 1030850-66.2025.8.11.0000, j. 11.11.2025; STJ,
AgRg
no HC 1.014.969/SP, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000110-27.2021.8.11.0040, que deferiu ao agravado
Franciney
Moreira Mendes
a progressão do regime fechado para o semiaberto, mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, dispensando a realização de exame criminológico.

Nas suas razões [id. 331032390] o órgão ministerial sustenta que a Lei nº 14.843/2024, que estabeleceu a obrigatoriedade do exame criminológico no §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, teria natureza processual, aplicando-se de imediato aos processos em curso, sob o princípio
tempus
regit

actum
.

Argumenta que a nova lei não teria instituído novo requisito material para a progressão de regime, limitando-se a disciplinar a forma pela qual o requisito subjetivo deve ser demonstrado, mediante exame criminológico. Daí concluiria que, tratando-se de questão meramente probatória, a matéria seria de natureza processual, e não de direito material ou híbrido.

Reconhece, contudo, que tal entendimento é atualmente minoritário na jurisprudência.

Assevera, contudo, que o pilar do recurso é a Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que as peculiaridades do caso concreto justificariam a realização de exame criminológico, notadamente em razão da gravidade concreta do delito praticado.

Destaca a dinâmica do crime [invasão de propriedade rural por cinco indivíduos armados, rendição de múltiplas vítimas,
amarramento
com fios de eletricidade e lençóis rasgados, agressões físicas (pisoteamento e chutes) contra Gilson e Ângela, subtração de diversos bens de valor, e manutenção de vizinhos presos em cômodo da residência], sustentando que não seria razoável conceder progressão de regime a quem tenha cometido crime mediante violência ou grave ameaça, sem a realização de análise individualizada acerca do risco de eventual reincidência.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado [id. 331032399], onde pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que o fato atinente às nuances do crime para o qual foi condenado não se configura motivação idônea para a realização do exame perquirido.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso
argumentando a imprescindibilidade do exame criminológico, para averiguação dos requisitos subjetivos.
Verbis
:

SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA REGIME PRISIONAL MENOS RIGOROSO. CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
[id. 340794877]

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao mérito.

Consoante relatado, insurge-se o Ministério Público, asseverando seus dois eixos argumentativos:
(i)
que a Lei nº 14.843/2024, ao estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico no §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, teria natureza processual e aplicação imediata, sob o princípio
tempus
regit

actum
e;
(
ii
)
que a Súmula nº 439 do STJ autoriza a realização do exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão da gravidade concreta do delito praticado.

Pois bem.

De proêmio, cumpre afastar a tese ministerial de que a Lei nº 14.843/2024, publicada em 11 de abril de 2024, aplicar-se-ia de imediato aos processos de execução penal em curso, sob o argumento de que se trataria de norma de caráter processual.

Conquanto o Ministério Público reconheça que tal entendimento é minoritário, sustenta que a nova lei não teria instituído novo requisito para a progressão de regime, limitando-se a disciplinar a forma pela qual o requisito subjetivo deve ser demonstrado, mediante exame criminológico.

Daí concluiria que, em se tratando de questão meramente probatória, relacionada à forma de comprovação do mérito, a matéria seria de natureza processual, aplicando-se o princípio da imediata incidência das normas processuais no tempo (
tempus
regit

actum
).

A exigência de exame criminológico como condição
sine

qua
non
para a progressão de regime constitui, na prática, verdadeiro gravame ao apenado, na medida em que impõe obstáculo adicional ao exercício de direito já consolidado em seu favor. Não se trata, portanto, de mera regra procedimental ou probatória, mas de norma que restringe o alcance de um benefício legal, criando condição mais onerosa para sua obtenção.

Nessa perspectiva, a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 a condenações anteriores à sua vigência configuraria inegável
novatio
legis in pejus
, vedada pelo art. 5º, inciso XL, da CF/88, que assegura a irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no mesmo sentido, reconhecendo que a execução penal envolvendo delitos anteriores à edição da Lei nº 14.843/2024 não pode retroagir, pois impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício, configurando
novatio
legis in pejus
, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal. Senão vejamos:

[...]

“1.
A exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura
novatio
legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente
. 2. A gravidade abstrata do crime não constitui, por si só, fundamento idôneo para a exigência de exame criminológico. 3. Evidenciado que o apenado apresenta conduta carcerária satisfatória, possui parecer psicossocial favorável, obteve remição de pena pelo trabalho e estudo e não registra faltas disciplinares, é legítima a dispensa do exame criminológico.”

[N.U 1030850-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025]

In
casu
, verifico o crime de roubo majorado foi praticado em 17 de novembro de 2020, portanto muito antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Logo, descabe a aplicação da nova sistemática ao presente feito, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Superada a questão, passo à análise da tese tida como principal pelo
parquet
, que invoca a Súmula nº 439 do STJ para sustentar a necessidade de exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão da gravidade do crime praticado.

Preconiza a Súmula 439 do STJ que “
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
".

Esse enunciado, contudo, não autoriza a exigência indiscriminada do exame, tampouco permite que a gravidade abstrata do delito, isoladamente considerada, justifique sua determinação.

Com efeito, a própria Súmula Vinculante nº 26 do STF assentou que:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Do excerto alhures, clarividente que o exame criminológico sob a ótica da lei anterior, aplicável ao caso, não é requisito obrigatório, mas medida excepcional, que deve ser fundamentada em elementos concretos e atuais que indiquem risco à ordem pública ou à reinserção social do apenado.

Não basta, portanto, invocar a gravidade do delito ou a forma como foi praticado, circunstâncias que, inclusive, já foram valoradas na dosimetria da pena, sendo imprescindível a demonstração de que o comportamento do apenado durante o cumprimento da pena recomenda análise psiquiátrica especializada.

Na análise percuciente, verifico que o agravado cumpre pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em razão da prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, crime praticado em 17 de novembro de 2020.

Desde sua última prisão, não há registro de faltas disciplinares, sejam elas de natureza grave ou média.

Ademais, conforme bem consignou o Juízo
a quo
, o atestado de comportamento carcerário é
favorável
, e o estudo psicossocial elaborado pela equipe técnica da unidade penitenciária
concluiu pela adequação do apenado à progressão regimental
.

Verifico que o Agravante não aponta nenhum elemento concreto relacionado ao cumprimento da pena que justifique a realização do exame criminológico, limitando-se tão somente a invocar a dinâmica do crime, circunstâncias que, embora gravíssimas, já foram devidamente sopesadas na sentença condenatória e na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Admitir que a gravidade abstrata do delito,
per se
, justifique a exigência de exame criminológico seria, na prática, restabelecer a vedação à progressão de regime em crimes graves, situação já afastada pelo próprio STF.

Nessa toada, a jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de que a ausência de elementos concretos que indiquem incompatibilidade do apenado com o regime menos gravoso torna desnecessária a realização de exame criminológico:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Exame criminológico. Progressão de regime. Lei nº 14.843/2024. Irretroatividade da norma penal mais gravosa. Avaliação psicossocial. Recurso desprovido. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu a progressão de regime ao reeducando, dispensando a exigência de exame criminológico, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame diante da gravidade concreta dos delitos e da pena remanescente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a exigência do exame criminológico previsto na nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal se aplica aos processos em curso;

(
ii
) analisar, no caso concreto, a necessidade de submissão do agravado a exame criminológico.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi proferida com base em elementos suficientes à aferição do requisito subjetivo, especialmente o estudo psicossocial e o atestado de conduta carcerária.

4. A exigência de exame criminológico, imposta pela Lei n. 14.843/2024, configura norma penal mais gravosa e, portanto, não pode retroagir para alcançar condenações anteriores.

5. A gravidade abstrata do crime e o tempo restante de pena a cumprir, por si sós, não autorizam a imposição do exame criminológico, exigindo-se fundamentação específica para tanto, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A decisão já foi efetivada e não há registro de descumprimento das condições impostas ao reeducando.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.843/2024, por representar
novatio
legis in pejus, não pode ser aplicada retroativamente às condenações anteriores à sua vigência. 2. A avaliação psicossocial detalhada, elaborada nos moldes da Resolução nº 36/2024 do CNPCP, é suficiente para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime. 3. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos, sendo incabível sua imposição automática com base na gravidade abstrata do delito ou na extensão da pena remanescente.”

[...]

[N.U 1021733-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025]

Outrossim, cumpre registrar que STJ tem decidido que a gravidade do delito não pode ser utilizada como fundamento isolado para a determinação de exame criminológico, sendo necessária a existência de elementos concretos relacionados ao cumprimento da pena. Nesse sentido:

1. A Lei n. 14.843/2024, que torna obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio
legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente.

2. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, sendo insuficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena.

[
AgRg
no HC n. 1.014.969/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.]

Por fim, cumpre destacar que o agravado se encontra em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, cumprindo regularmente todas as condições impostas na decisão agravada. Não há notícia de descumprimento de quaisquer das obrigações estabelecidas, tampouco de prática de novas infrações penais.

A regressão ao regime fechado, postulada pelo Ministério Público como consequência da eventual determinação de exame criminológico, representaria, na prática, verdadeiro retrocesso no processo de reinserção social do apenado, contrariando a sistemática progressiva de cumprimento de pena consagrada pela Lei de Execução Penal e pela Constituição Federal.

Diante do exposto, em dissonância ao douto parecer,
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que deferiu ao agravado
Franciney
Moreira Mendes
a progressão do regime fechado para o semiaberto, mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, dispensando a realização de exame criminológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026